Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. VÍTIMA GESTANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. Comprovado o cometimento do crime de roubo, em concurso de pessoas e mediante uso de arma de fogo, deve ser mantida a condenação. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base; o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A firme palavra da vítima quanto ao seu estado gravídico na data do crime é suficiente para a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal.